Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024029-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), GIOVANI DEODATO BONELLI - CPF: 667.064.161-34 (APELADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GIOVANI DEODATO BONELLI - CPF: 667.064.161-34 (APELANTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO

NA DEMANDA – SÚMULA 204 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação na ação em que se impôs a obrigação/pagamento.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Tratam-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos contra a sentença,

proferida pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a Autarquia Previdenciária implantar o citado benefício a partir da data do requerimento administrativo (07/07/2015) até a data final do atestado médico (16/09/2015), bem como condenou o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem apurados na fase de liquidação de sentença
(id. 154973654).

Irresignado, o Autor,
Giovani Deodato Bonelli,
recorre sob o argumento de que o magistrado olvidou fixar a data para início dos juros moratórios a serem calculados na fase de liquidação de sentença, especificamente no dia
29/08/2018
.

Relata que, inicialmente, propôs a Ação no
1009685-32.2017.8.11.0003
, na Vara Especializada da Fazenda Pública, cuja citação se deu na supracitada data, 29/08/2018, mas, após a perícia judicial, houve reconhecimento da incompetência do juízo para processar e julgar o feito, com declínio para o Juizado Especial da Fazenda Pública, que, de igual forma, reconheceu sua incompetência, contudo, não devolveu os autos à Vara Especializada da Fazenda Pública.

Narra que, devido à celeuma quanto à competência para processar e julgar a mencionada ação, se viu obrigado a propor nova demanda, no caso, a presente, cujo juízo
a quo
aproveitou todos os atos da ação anterior, razão pela qual a data a ser considerada é aquela da citação da ação anterior.

Assevera, ainda, que não foi arbitrado o percentual correspondente aos honorários advocatícios a ser utilizado na liquidação de sentença, cujo parâmetro deve se dar na forma do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC (id. 154973655).

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
pretende a reforma da sentença sob o argumento de prescrição da pretensão de rever ato administrativo de indeferimento previdenciário, porque
ultrapassado o prazo quinquenal para propositura da ação, já que a ação fora ajuizada em 04/10/2021 e os atos administrativos que indeferiram o postulado auxílio-doença são datados de 0
7/07/2015, o primeiro, e 19/10/2015, o segundo.

Cita que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescrição quinquenal para rever ato administrativo, mas, de forma equivocada, chama de “prescrição de fundo de direito”, quando, na verdade, a parte pode, eventualmente, ter o direito fundamental ao benefício, mas, na hipótese de ultrapassado o prazo quinquenal, que se dá entre o indeferimento do requerimento administrativa e a propositura da ação, não se pode mais rever aquele específico ato judicialmente.

Pontua que no caso posto incidiu a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo de indeferimento do benefício previdenciário, contudo, nada impede do beneficiário formular novo requerimento administrativo (id. 154973660).

Giovani Deodato Bonelli
contrarrazoou o recurso da Autarquia Previdenciária, sustentado, em preliminar, intempestividade do apelo. No mérito, rechaçou os argumentos aventados no recurso (id. 154973664).

Certidões registram que a Autarquia Previdenciária interpôs intempestividade o apelo (id. 154973661) e deixou transcorrer

in albis
o prazo contrarrazoar o recurso apresentado pelo Autor (id.
154973662
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Antônio Pereira Borges, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 162144152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuidam-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos contra a sentença,

proferida pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, julgou parcialmente procedente o pedido
(id. 154973654).

A Ação para Concessão de Auxílo-Doença, por Acidente de Trabalho, ajuizada por
Giovani Deodato Bonelli
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o recebimento retroativo do citado benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no dia 03/06/2015, que lhe resultou em ruptura do intestino,

gerando sua incapacidade temporária para suas funções habituais de motorista, pelo prazo de 4 (quatro) meses,
03/06/2015 a 16/09/2015
, conforme comprova o laudo pericial (id. 154973213).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação
(id. 154973654):

“(...) Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, bem como das respostas do laudo médico pericial, comprovada foi que as lesões foram decorrentes de acidente de trabalho.

Diante do exposto, julgo parcialmente os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-doença acidente à parte autora a partir da data do requerimento administrativo (07/07/2015), conforme Id. 67048594, até a data final do seu atestado médico datado em 16/09/2015 em id. 67047844 – pág. 01, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)
”

Irresignados,
a Autarquia Previdenciária sustenta, em suma, prescrição de revisão do ato administrativo de indeferimento do benefício previdenciário, pelo transcurso do prazo quinquenal para propositura da ação. Já
o Autor recorre sob o argumento, em síntese, de que

o magistrado olvidou (1) fixar a data de 29/08/2018 para início dos juros moratórios, que se refere o dia em que ocorre a citação válida na ação anteriormente ajuizada, mas extinta sem julgamento do mérito; (2) arbitrar o percentual a título de honorários advocatícios. (ids. 154973655 e 154973660).

DO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Em que pese os fundamentos apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o Recurso de Apelação é intempestivo.

Consta no
id. 154973661
a certificação acerca da intempestividade do recurso interposto pela Autarquia Previdenciária.

Da análise do andamento processual, observa-se que a Autarquia Previdenciária foi intimada eletronicamente da sentença em 22/08/2022, com ciência em 01/09/2022, cujo prazo processual de 30 dias úteis se exauriu em 17/10/2022, sem qualquer manifestação da parte, conforme se constata na aba expedientes dos autos de origem.

Entretanto, a presente Apelação foi protocolada somente em 09/11/2022, portanto, além do lapso temporal admissível para sua interposição.

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela Instituto Nacional de Seguro Social, por intempestividade, devidamente comprovada, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO DO AUTOR -
GIOVANI DEODATO BONELLI

Quanto à insurgência de que os juros moratórios têm termo inicial a partir da citação da ação ajuizada anteriormente, extinta sem julgamento de mérito – Processo no 1009685-32.2017.8.11.0003, 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, não prospera.

Sabe-se que a citação válida, em processo extinto sem julgamento do mérito, importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo, conforme orienta o Tema 870 do STJ.

Sucede que, com relação à atualização monetária do capital, notadamente em matéria previdenciária, a incidência de juros de mora ocorre a partir da data da citação ocorrida na relação processual em que foi imposta a obrigação. Confira-se:

Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. (SÚMULA 204, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/1998, DJ 18/03/1998, p. 60)

Logo, a incidência dos juros de mora têm termo inicial na data citação na presente demanda.

Melhor sorte não teve a alegação de que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente pelo fato de que não sendo líquida a sentença, como no caso posto, deve o percentual dos honorários sucumbenciais serem arbitrados quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o

artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
. (...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : (...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;” (Destaquei)

Logo, sendo a sentença é ilíquida, acertadamente aplicado para condenação a título de honorários advocatícios do vencedor o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

6. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810, do STF e n.° 905, do STJ.

7.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida
. (N.U 1000426-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e CONHEÇO E DESPROVEJO o recurso interposto por Giovani Deodato Bonelli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023